Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716510-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS REU: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA RAMOS. Na inicial (ID 46283460), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão de ser aposentado e de ter graves problemas de saúde, do que decorreu o deferimento em seu benefício de isenção ao recolhimento do Imposto de Renda perante a Justiça Federal. Diante da ausência de comprovação suficiente da miserabilidade econômica alegada, foi oportunizada ao autor a juntada de documentos para a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 48744663), a saber:) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia dos três últimos contracheques. Por meio de petição (ID 48966530), o autor ratificou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando a sua hipossuficiência financeira decorrente de superendividamento. Trouxe os documentos de ID 48966531 a 48966547. É a síntese do necessário. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, o CPC e a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devem ser interpretados em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que o autor não carreou nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, mesmo após esta Relatora ter oportunizado a juntada de documentos capazes de comprovar sua alegação. Verifica-se que o autor é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e, conforme os contracheques dos últimos meses, recebe proventos que, em valores brutos, correspondem a R$ 30.447,05 e, em valores líquidos, são superiores a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) (ID 48966533 a 48966534). A despeito das parcelas de empréstimo com as quais o autor deve arcar (ID 48966539), não se observa dos demais documentos carreados aos autos (IDs 48966540 a 48966547) a existência de despesas extraordinárias capazes de lhe comprometer o sustento, a despeito de se tratar de pessoa idosa e de seus problemas de saúde descritos. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em consequência disso, determino ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a que se refere o art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora